Tribunal: STF
Processo: AI 742061
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
   TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
3.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.